Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu ADRIANO CORDOVAL DE BARROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/réu CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO nas contrarrazões de ID 36008012. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora